Tribunal: TJDFT
Processo: 0715250-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715250-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STUDIO ESTETICA E MASSAGENS LTDA, ZILDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA, ANDREA ANGELICA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos ação de execução, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da CDA 5-0119256029 e julgar extinta a execução fiscal com relação a mencionada CDA, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil – CPC (ID 187210165, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o crédito tributário foi constituído em 1/8/2005 e a execução fiscal foi ajuizada em 20/2/2009, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 anos; 2) se trata de erro material, pois a tela do SITAF aponta ocorrência de parcelamento em sequência, o que interrompe o prazo prescricional; 3) “a inscrição do crédito suspende o prazo prescricional por 180 dias, de modo que mesmo se adotado o prazo de janeiro de 2004, o crédito não estaria prescrito”. Requer a reforma da decisão para que seja afastada a prescrição sobre a CDA 5-0119256029. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator